Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713822-16.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA APELADO: CLEONICE ANGELO BRASIL D E S P A C H O Vistos. Nada a prover quanto à petição ID 69033620. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator